Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas, transporte de veículo para outro estado, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Provas. Pena.
1 – Os depoimentos da vítima e das testemunhas, em juízo, coerentes com a confissão do réu na delegacia, no sentido de que ele, em conluio com dois coautores, mediante restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, subtraíram dessa caminhão guincho e o transportaram a Ponta Porã/MS, corroborados com as demais provas – interceptações telefônicas que constaram as tratativas do grupo para cometer o roubo e localizaram o aparelho celular de um dos coautores em Ponta Porã/MS, bem como a prisão em flagrante do réu, conduzindo veículo que adquiriu com o roubo do caminhão guincho - não deixando dúvidas de que o réu é um dos autores do crime de roubo circunstanciado, são suficientes para condenação.
2 – Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) e a causa de aumento do emprego de arma de fogo, inviável fixar a pena no mínimo legal.
3 - Apelação não provida.